Tribunal: STF
Processo: RE 1284533
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 45):
    “APELAÇÃO E REEXAME EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANDCT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ASSOCIADOS A JUSTIFICAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PERQUIRIDA, VOLTADA PARA O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO PIS/COFINS SOBRE VALORES DE ICMS. INGRESSO DE ASSOCIADO AOS QUADROS DA ENTIDADE JÁ NO CURSO DO PROCESSO, O QUE NÃO REPRESENTOU GENUÍNO INTERESSE ASSOCIATIVO, MAS TENTATIVA DE CAMUFLAR A INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COLETIVO LATU SENSU. TENTATIVA DE, USANDO-SE A ESFERA JUDICIAL, ANGARIAR ASSOCIADOS PARA A ENTIDADE. MÁ FÉ PROCESSUAL, A ENSEJAR MULTA. REEXAME PROVIDO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI e LXX, da Constituição da República. Sustenta contrariedade ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 499 e 82 da sistemática da repercussão geral. 
    Nas razões recursais, discorre acerca da regularidade e do cabimento do mandado de segurança coletivo objeto da controvérsia e busca o reconhecimento da legitimidade ativa e do interesse processual, “haja vista a existência de pertinência temática constante no estatuto da recorrente em prol da defesa dos interesses/direitos de seus filiados” (eDOC 34, p. 14).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    As associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal dos associados acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Desse modo, o acórdão a quo, em consonância com a supracitada jurisprudência, assentou apenas a necessidade de especificação dos associados que estariam sofrendo o risco de serem fiscalizados e autuados por parte da autoridade impetrada e concluiu pela ausência de demonstração de qualquer lesão ou perigo de lesão ao direito invocado. Confira-se (eDOC 3, p. 42):
    “No caso, pede a associação de contribuintes o reconhecimento da não incidência do PIS/COFINS sobre valores de ICMS em favor de seus associados e aqueles que futuramente se associem, circunscritos à Delegacia da Receita Federal em Campinas-SP. Porém, não mantinha em seus quadros qualquer pessoa jurídica a justificar a necessidade ou a utilidade do ajuizamento, ausente o risco da ocorrência do fato gerador ora guerreado. A eventualidade do ingresso de pessoas jurídicas como associados – como demonstrado em petição de junho de 2018 - não pode servir como pretexto para o atendimento do interesse de agir, porquanto o binômio necessidade/utilidade inerente ao interesse de agir deve ser verificado desde a impetração, sob pena de se conferir à associação título judicial em abstrato. ” 
    (...)
    Este tipo de pleito vem sofrendo revezes no Judiciário pelo mesmo motivo aqui indicado, possibilitando concluir com segurança que o ingresso presente nos autos não configurou genuíno intento associativo, mas apenas uma tentativa de a impetrante camuflar a inexistência de interesse coletivo latu sensu que justificasse o ajuizamento.”(grifo nosso) 
    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no tocante à existência de interesse de agir da parte recorrente bem como à ausência de interesse coletivo em disputa, bem como a presença dos requisitos para o julgamento de litigância de má fé, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Confira-se, a propósito, os seguinte precedentes:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (RE 1089785 ED-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.09.19)
    “ASSOCIAÇÃO CIVIL – REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. A substituição processual pressupõe autorização expressa e específica dos associados. Precedente: Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, de minha relatoria, julgado no Pleno, sob o ângulo da repercussão geral, publicado no Diário da Justiça de 19 de setembro de 2014. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 926573 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20- 04-2016 PUBLIC 22-04-2016) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente